Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717566-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. Intimada nos termos do art. 10 do CPC, a agravante sustenta a existência de interesse processual na interposição do agravo. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença ajuizado por LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA, que deferiu o requerimento formulado pela exequente para determinar o faturamento do veículo objeto da lide, na modalidade normal, no valor do contrato firmado entre as partes, no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação, sob pena de incidência e majoração da multa no valor diário de R$ 20.000,00 até o limite de R$ 160.000,00, comprovando-se nos autos. A agravante alega que o valor arbitrado é exorbitante, postulando, ao final, o seu afastamento ou minoração. No entanto, extrai-se das razões recursais que a própria agravante afirma que cumpriu tempestivamente a obrigação, de maneira que se verifica a falta de interesse recursal, o que não é infirmado pela circunstância de que eventualmente poderá ser imposta multa, conforme dito na manifestação nos termos do art. 10 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator